Tribunal: TJES
Processo: 5001631-21.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001631-21.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLFFAVILLY LYDIANA MASSAFRA PEREIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ADVOGADA COCREDORA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO E DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Apelação Adesiva contra sentença proferida, que, em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação apurada em liquidação, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do trânsito em julgado. O Município impugna diversas preliminares e o percentual arbitrado. A advogada, por sua vez, pleiteia alteração dos termos iniciais dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência dos pressupostos processuais; (ii) definir a legitimidade ativa da advogada para propor a ação de arbitramento isoladamente; (iii) avaliar a razoabilidade do percentual fixado a título de honorários; e (iv) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre os honorários arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada posterior da planilha de liquidação do processo originário supre a alegada ausência de prova do proveito econômico, permitindo o julgamento de mérito, nos termos da decisão saneadora preclusa.

A autora possui legitimidade ativa para pleitear a integralidade da verba honorária, em razão da solidariedade prevista no art. 267 do Código Civil, sendo desnecessária a presença do segundo patrono da causa.

As preliminares relativas ao valor da causa e à gratuidade de justiça foram corretamente afastadas, uma vez que o valor foi retificado e a hipossuficiência econômica não foi infirmada por prova idônea.

O arbitramento dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação liquidada encontra respaldo nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo justificado pelo zelo profissional, duração do processo e atuação diligente da advogada, especialmente na instância recursal.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme entendimento consolidado, ao passo que a correção monetária incide apenas a partir do arbitramento, momento em que o valor da verba honorária se torna líquido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A solidariedade entre advogados constituídos para a mesma causa autoriza qualquer um deles a pleitear integralmente os honorários sucumbenciais.

É válida a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor liquidado da condenação, quando compatível com o grau de zelo, a complexidade da causa e o tempo de tramitação.

Os juros de mora incidentes sobre honorários arbitrados em ação autônoma incidem a partir da citação, enquanto a correção monetária deve observar a data do arbitramento judicial da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; CC, arts. 267 e 272.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.370.152/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.11.2015, DJe 13.11.2015; TJMT, Ap 102712/2015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.03.2016; TJRS, ApCív 5006949-32.2020.8.21.0021, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Vivian Spengler, j. 24.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provimento a Apelacao e dar parcial provimento a Apelacao adesiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001631-21.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLFFAVILLY LYDIANA MASSAFRA PEREIRA, MUNICIPIO DE CASTELO - ES, MUNICIPIO DE CASTELO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO - ES, MUNICIPIO DE CASTELO, ALLFFAVILLY LYDIANA MASSAFRA PEREIRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CASTELO

Advogado do(a) APELANTE: ALLFFAVILLY LYDIANA MASSAFRA PEREIRA - ES16683-A

Advogado do(a) APELADO: ALLFFAVILLY LYDIANA MASSAFRA PEREIRA - ES16683-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interpost
a

pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
e
de
Apelação adesiva
interposta
por
ALLFFAVILLY LYDIANA MASSAFRA PEREIRA
, contra a r. sentença de evento ID. n.º 9334797, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/
ES
, que, em sede de ação de arbitramento de honorários sucumbenciais ajuizada
pela segunda
em desfavor do ente público
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios,
nos autos do Processo nº 0015151-51.2012.8.08.0013,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação apurada em liquidação de sentença, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros a partir do trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais (ID 9334800), o
Município de Castelo
, na qualidade de Apelante, pugna pela reforma da sentença. Reitera as preliminares de (i) ausência de indicação do proveito econômico e de pressuposto de desenvolvimento válido do processo; (ii) ilegitimidade ativa da autora para pleitear a integralidade da verba honorária; (iii) impugnação ao valor da causa; e (iv) impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que o percentual de 10% fixado a título de honorários é excessivo, considerando a baixa complexidade da causa originária, o reduzido número de atos processuais e a inércia dos patronos em sanar a omissão do acórdão via embargos de declaração .

A Apelada,
Allffavilly Lydiana Massafra Pereira
, apresentou contrarrazões (ID 9334803), refutando as alegações do município. Argumenta que as preliminares foram devidamente analisadas e rejeitadas pelo juízo
a quo
em decisão saneadora preclusa. Defende sua legitimidade ativa com base na solidariedade entre os advogados constituídos e sustenta a adequação do percentual fixado, ante o zelo e o longo tempo de dedicação à causa.

Na mesma oportunidade, a advogada interpôs
Apelação Adesiva
(ID 9334804). Conquanto satisfeita com a procedência do pedido, insurge-se contra os termos iniciais dos consectários legais fixados na sentença. Requer a reforma do julgado para que a correção monetária incida sobre o valor do proveito econômico desde a data da sua liquidação (23/10/2019) até o efetivo pagamento. Alternativamente, pleiteia que os juros de mora incidam a partir da citação e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

O Município de Castelo apresentou contrarrazões à Apelação Adesiva (ID 9334808), defendendo a manutenção da sentença neste ponto ou, caso reformada, que se aplique a correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões
em ordem de prejudicialidade.

De início, impõe-se a análise das questões reavivadas pelo Município Apelante.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

Sustenta o ente público, primeiramente, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, ao argumento de que a petição inicial não fora instruída com a prova do proveito econômico obtido na demanda originária.

A
alegação
, contudo, não merece prosperar. Conforme bem pontuado pelo juízo de saneamento (fl. 186), a autora/apelada juntou aos autos, em sede de réplica, a decisão homologatória e a respectiva planilha de cálculos do processo nº 0015151-51.2012.8.08.0013 (fls. 174/183), documentos que quantificam de forma líquida e incontroversa o proveito econômico que serve de base à sua pretensão, sanando qualquer irregularidade inicial e permitindo o julgamento do mérito. Insta salientar que a liquidação somente
foi
concretizada após a propositura desta demanda, motivo pelo qual a planilha foi juntada
posteriormente à propositura da demanda.
Rejeito, pois, a
alegação
.

ILEGITIMIDADE ATIVA

No que tange à alegada ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a causa originária fora patrocinada por dois advogados, melhor sorte não socorre ao Apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, “

Havendo pluralidade de advogados representado a mesma parte e constando do mandato autorização para que possam agir em conjunto ou separadamente, qualquer um deles tem legitimidade para pleitear o arbitramento dos honorários ou ajuizar a ação de execução da verba incluída na condenação” (REsp n. 1.370.152/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015).

Tal solidariedade, prevista no art. 267 do Código Civil, autoriza que qualquer um dos credores exija do devedor a totalidade da dívida, cabendo-lhe, posteriormente, o acerto de contas com os demais cocredores, na forma do art. 272 do mesmo diploma legal.

Assim, a Apelada possui, sim, legitimidade para figurar isoladamente no polo ativo da demanda. Afasto, portanto, a referida ar
guição
.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA e IMPUGNAÇÃO Á GRATUIDADE DE JUSTIÇA

As preliminares de impugnação ao valor da causa e à gratuidade de justiça também devem ser rechaçadas, pois a questão foi devidamente regularizada, com a retificação do valor da causa para R$ 109.444,16 (fls. 198/202), e a competência foi firmada na Vara Cível, não havendo razões para modificar o que já foi decidido em relação à gratuidade, concedida com base em declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário.

A
controvérsia de fundo cinge-se à verificação do acerto da r. sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais, omitidos no julgamento da Apelação Cível nº 0015151-51.2012.8.08.0013, na qual a Apelada e outro colega lograram êxito em favor de seus constituintes. O direito ao recebimento da verba honorária é inquestionável, não apenas por ser um consectário legal da sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do CPC, mas também pela expressa previsão do § 18 do mesmo artigo, que faculta o manejo de ação autônoma para sanar a omissão do julgado.

O Município Apelante não apresenta argumentos capazes de infirmar o direito material da advogada. A alegação de que a causa originária não possuía grande complexidade não se sustenta diante do histórico processual, que revela uma demanda que tramitou por mais de sete anos, exigiu a interposição de recurso de apelação para reverter uma sentença de improcedência e, posteriormente, a oposição de embargos de declaração para integralizar o julgado. O zelo profissional e o trabalho despendido, notadamente na instância recursal, são evidentes e justificam a fixação dos honorários.

O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, fixado pelo magistrado de primeira instância, mostra-se razoável e proporcional. A base de cálculo, o valor liquidado da condenação (R$ 1.094.441,64), encontra-se em conformidade com a legislação processual aplicável à Fazenda Pública.

Com efeito, o juízo
a quo
aplicou o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, enquadrando o montante na faixa do inciso II, que prevê honorários entre 8% e 10%. Ao fixar o percentual no teto da faixa, o magistrado valorou adequadamente o trabalho realizado pela advogada no patrocínio da ação originária(arbitramento de aluguel de imóvel), não havendo razões para sua minoração.

Assim, a decisão de primeiro grau não se mostra excessiva, mas, ao contrário, remunera de forma justa e proporcional o trabalho técnico e o tempo despendido pela profissional, em estrita observância aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Resta, por fim, a análise do
recurso adesivo
, que se volta contra os termos iniciais dos juros e da correção monetária. A sentença determinou a incidência de correção monetária a partir do seu arbitramento e juros de mora a partir do trânsito em julgado. A Apelante adesiva, por sua vez, pleiteia a reforma para que a correção incida desde a data da liquidação do proveito econômico (23/10/2019) ou, alternativamente, que a correção monetária se dê a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora, da citação.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros de mora, merece provimento o pedido da requerente para que
este incidam
a
partir da citação, mantendo-se, todavia, a correção monetária
a partir da data da prolação da sentença de arbitramento, pois consiste no momento em que esta tornou-se líquida.

A
atualização monetária constitui mera recomposição do valor real da moeda corroído em face da inflação existente em determinado período.
U
m
a vez fixados judicialmente, em ação de arbitramento de honorários, os valores só podem sofrer correção monetária após a data do seu arbitramento.
Nessa linha, são os precedentes:

A
PELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO
S – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO -
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c § 4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

"APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
ADVOGADO IMPEDIDO DE EXERCER A ATIVIDADE PROFISSIONAL. OPERAÇÃO CARMELINA. REVOGAÇÃO DOS PODERES. SITUAÇÃO EM QUE A VERBA HONORÁRIA FOI PACTUADA COM AMPARO EM CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DOS VALORES PELO RÉU (EX-CLIENTE). DECISÃO MANTIDA. DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ATUAÇÃO EM TODA A FASE DE CONHECIMENTO E EM GRANDE PARTE DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO QUE DECORREU DA SUSPENSÃO DA OAB DO AUTOR, EM RAZÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SITUAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA O NÃO RECEBIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. HIPÓTESE EM QUE A ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO NÃO SE MOSTROU CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA CLIENTE, NO CASO CONCRETO. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE NOVO PROCURADOR.
INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A CONTAR DA DATA DO ARBITRAMENTO E DOS JUROS MORATÓRIOS DE 1% A.M. A CONTAR DA CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DECAIMENTO EM RELAÇÃO AO AUTOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM RECAIR EXCLUSIVAMENTE Á PARTE RÉ. APELO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006949-32.2020.8.21.0021, 16ª Câmara Cível, Desembargadora VIVIAN CRISTINA ANGONESE SPENGLER, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 24/08/2023)."

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à
Apelação Adesiva
interposta por
ALLFFAVILLY

LYDIANA MASSAFRA PEREIR
A
, reformando a r. sentença apenas para determinar que sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados incidam juros de mora a partir da citação,
mantendo-se a
correção monetária a partir do
arbitramento
.

Em razão do desprovimento do recurso principal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município de Castelo nesta demanda, na forma do art. 85, § 11, do CPC, em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER de ambos os recursos e, quanto ao mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Adesiva interposta por
ALLFFAVILLY LYDIANA MASSAFRA PEREIRA
, reformando a r. sentença apenas para determinar que sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados incidam juros de mora a partir da citação, mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento. Por conseguinte, em razão do desprovimento do recurso principal, majorar os honorários advocatícios devidos pelo Município de Castelo nesta demanda, na forma do art. 85, § 11, do CPC, em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.